Tribunal: TJES
Processo: 0004071-22.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004071-22.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros
APELADO: DAVID HARRISON NUNES DOMINGOS
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Imobiliária Garantia Ltda. e Imobiliária Patrimônio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por David Harrison Nunes Domingos, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda do Lote nº 21 da Quadra 87, com condenação à restituição de R$ 3.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A sentença rejeitou o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Imobiliária Garantia Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) verificar se a venda em duplicidade configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Imobiliária Garantia Ltda. detém legitimidade passiva, pois integra grupo econômico de fato com a Imobiliária Patrimônio Ltda., apresentando elementos objetivos como sede, ramo de atividade e composição societária idênticos, além de constar em procuração pública a menção expressa à sucessão entre as empresas, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência nas relações de consumo.

4. A pretensão não está prescrita, pois o prazo prescricional somente se inicia a partir da ciência inequívoca do dano (actio nata), o que no caso ocorreu em novembro de 2018, sendo a ação ajuizada em maio de 2019, dentro dos prazos de 3 anos (CC, art. 206, § 3º, V) e 5 anos (CDC, art. 27).

5. A sentença analisou corretamente o mérito ao reconhecer a venda em duplicidade do imóvel como ato ilícito, com violação ao dever de boa-fé objetiva, ensejando responsabilização nos termos dos arts. 186, 927 e 422 do Código Civil.

6. A restituição do valor de R$ 3.000,00 encontra amparo na ausência de impugnação específica pela ré (art. 341 do CPC), tornando o fato incontroverso.

7. A conduta da ré causou abalo moral ao autor, que por mais de uma década acreditou ser legítimo proprietário do imóvel, tratando-se de situação que extrapola o mero dissabor e justifica a indenização moral, fixada em R$ 8.000,00 de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa que integra grupo econômico de fato com outra que celebrou contrato de compra e venda de imóvel possui legitimidade passiva para responder por ato ilícito decorrente do negócio.

2. A contagem do prazo prescricional para ação indenizatória inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano, conforme o princípio da actio nata.

3. A venda em duplicidade de imóvel caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

4. A ausência de impugnação específica a fato alegado na petição inicial atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

5. O dano moral decorrente de venda em duplicidade de imóvel não se configura como mero aborrecimento, quando existente frustração legítima da expectativa de propriedade por longo período.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 205, 206, § 3º, V, 422 e 927; CDC, art. 27; CPC, art. 341 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.08.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003516-14.2022.8.13.0525, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 10.10.2024; TJ-SP, AI nº 2031116-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 03.04.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004071-22.2019.8.08.0021

APELANTE
: DAVID HARRISON NUNES DOMINGOS

APELAD
O
: IMOBILIÁRIA PATRIM
Ô
NIO LTDA.
E LOCUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA. e IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação de restituição cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por DAVID HARRISON NUNES DOMINGOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda do lote nº 21 da Quadra 87, bem como condenar a ré à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os respectivos acréscimos legais e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas alegações recursais, a apelante busca a reforma integral da sentença que a condenou.
Primeiramente, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta que a sentença errou ao considerá-la parte de um grupo econômico de fato com a Imobiliária Patrimônio. Sustenta que são pessoas jurídicas distintas, com CNPJs próprios, e que a mera existência de sócios ou endereço em comum não é suficiente para configurar solidariedade. A apelante também alega que a referência a uma sucessão em uma procuração pública foi uma interpretação equivocada do documento e que não há prova de que tenha participado diretamente do negócio jurídico de 2005.

Subsidiariamente, a apelante defende a ocorrência da prescrição. Argumenta que o magistrado errou ao aplicar o prazo geral de 10 anos (Art. 205, CC), insistindo que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos (Art. 206, § 3º, V, CC) ou, no máximo, em 5 anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 27, CDC). Defende que o marco inicial para a contagem desse prazo deveria ser a data do suposto pagamento (2005), e não a data da ciência do fato (2018). Dessa forma, a ação, ajuizada em 2019, estaria prescrita.

No mérito, a apelante alega que a sentença se baseou em "presunções e interpretações" sem respaldo em "prova inequívoca". Afirma que os contratos de promessa de compra e venda apresentados (fls. 23-31) foram firmados entre a Imobiliária Patrimônio e a empresa Locus, não envolvendo a apelante Garantia. Também impugna a certidão de ônus (fls. 33-36), alegando ser "imprestável" como prova por não ter relação com o lote específico da disputa (Lote 21, Quadra 87).

Por fim, a apelante contesta a condenação por danos morais, classificando a situação como "mero dissabor do cotidiano", que não ultrapassa o razoável para gerar indenização. Pede a exclusão dessa condenação ou, alternativamente, a sua redução. Pede também a reforma na distribuição dos ônus sucumbenciais (custas e honorários), para que o autor arque com a maior parte caso a apelação seja, mesmo que parcialmente, provida.

A controvérsia central cinge-se em definir se a Imobiliária Garantia é parte legítima para responder pela venda, se a pretensão indenizatória está prescrita e, superadas essas questões, se a venda em duplicidade do lote de fato ocorreu e se tal ato configura dano moral indenizável.

Da Legitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante, Imobiliária Garantia Ltda., não merece acolhimento.

O legitimado para a causa é aquele que integra a lide como possível credor ou como obrigado, mesmo não fazendo parte da relação jurídica material original. Enfim, é quem está envolvido em conflito de interesses, consoante esclarece Humberto Theodoro Júnior:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo [...] é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo. Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”

(Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I, p. 83)

No caso em tela, a apelante é, inequivocamente, a titular do interesse que se opõe à pretensão do autor.

Ademais, em se tratando de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria da aparência, que imputa responsabilidade solidária às empresas do grupo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no AREsp 1 .698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2228297 MG 2022/0324214-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. À luz da teoria da aparência, a sociedade que se apresenta como do mesmo grupo econômico daquela que celebrou o contrato de compra e venda de imóvel detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute o inadimplemento contratual. 2. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035161420228130525, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – MESMO ENDEREÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - É possível a emenda da inicial para inclusão no polo passivo da demanda empresa do mesmo grupo econômico, para responder pelas obrigações contraídas; - Logo, diante da existência de indícios de relação entre as duas empresas, tanto pela similaridade do nome, da identidade visual, do mesmo endereço e mesma atividade econômica principal, entendo ser o caso de reconhecer a existência de grupo econômico. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AI: 20311162920198260000 SP 2031116-29.2019.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

Conforme apurado na instrução processual, embora as empresas possuam CNPJs distintos, as consultas cadastrais demonstram que a Imobiliária Garantia e a Imobiliária Patrimônio estão situadas no mesmo endereço, atuam no mesmo ramo de atividade e, crucialmente, possuem a mesma composição societária, o que conduz ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato.

Além dos indícios objetivos, a sentença amparou-se na procuração pública (fls. 21/22), que traz a afirmação textual de sucessão entre a Imobiliária Garantia Ltda. e a Imobiliária Patrimônio Ltda. Nesse ponto, como bem observado pelo magistrado, cabia à ré o ônus de invalidar o conteúdo deste documento público, que goza de fé pública. Contudo, a ré não apenas falhou em produzir prova robusta, como também optou por dispensar a dilação probatória quando teve oportunidade.

Esse cenário fático justifica plenamente a aplicação da Teoria da Aparência, especialmente por se tratar de uma relação de consumo. Sob a ótica do consumidor, todos os elementos, mesma sede, mesmos sócios, procuração mencionando sucessão e recebimento do pagamento, indicam que a Imobiliária Garantia era, de fato, a responsável ou sucessora do negócio.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar, reconhecendo a pertinência subjetiva da Imobiliária Garantia para figurar como ré na presente ação.

Da Prescrição

As apelantes
alegam a prescrição, defendendo que o prazo (trienal ou quinquenal) iniciou na data do negócio, em 2005. A preliminar, contudo, não se sustenta.

Conforme o princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição não é a data do ato, mas sim a data da ciência inequívoca do dano pelo titular do direito. No caso, o autor só tomou conhecimento da venda em duplicidade em novembro de 2018, fato comprovado pelo Boletim Unificado (BU 37876807), lavrado assim que o ilícito foi descoberto.

Tendo o apelado tomado ciência da venda do imóvel a terceiros em novembro de 2018, e, por conseguinte, ajuizado a presente demanda em 22 de maio de 2019, postulando indenização por danos materiais e morais decorrente de operação comercial ilícita perpetrada pela apelante, não há falar-se na incidência da prescrição, a teor da norma preconizada no § 3º, inciso V, do artigo 206, do Código Civil. Prescrição rejeitada.

Do mérito

A partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a ocorrência de venda em duplicidade do Lote 21 da Quadra 87 do Loteamento Village do Sol, fato que caracteriza ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e viola frontalmente o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A venda dúplice configura ilícito reiteradamente reconhecido pela jurisprudência como causa suficiente para responsabilização civil, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais decorrentes.

A propósito, colhe-se precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS CONFORME VALOR ATUAL DE MERCADO DO BEM . RECURSO DE ERNANDO PROVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS IMOBILIÁRIAS DESPROVIDO. 1. Não vinga a ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela apelante Imobiliária Garantia Ltda., tendo em vista que a causa de pedir foi delineada pelo Sr. Ermando Bernardes de Almeida está fundada justamente na perda do lote que ele adquiriu preteritamente, o que se deu em razão da doação “ofertada” pela própria Imobiliária Garantia Ltda. em favor do Município de Guarapari, conforme TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) celebrado com a participação dela para regularização de loteamento distinto. 2. Segundo precedentes deste TJES para hipóteses similares (venda em duplicidade de imóvel), a indenização pelos danos materiais para a parte prejudicada deve observar o princípio restitutio in integrum, o que, consequentemente, atrai como parâmetro o valor de mercado do bem atualizado. 3. Assim, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.” (TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018). 4. Recurso de Ermando Bernardes provido. 5. Recurso de Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006092-68.2019.8.08.0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, publicado em: 05/10/2023)

No caso em exame, a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 3.000,00, paga pelo autor em 2005, foi corretamente fixada. A apelante sustenta ausência de prova do pagamento, no entanto, a alegação de quitação foi apresentada na petição inicial e, conforme consignado na sentença, não houve impugnação específica pela ré em sua contestação, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do CPC, tornando o fato incontroverso.

Registre-se, ademais, que o autor ainda requereu a expedição de ofício bancário para comprovar o depósito efetuado em 2005, demonstrando sua boa-fé e diligência, providência que o juízo dispensou exatamente porque não havia impugnação específica quanto ao fato constitutivo.

Portanto, a restituição material decorre de forma lógica da ilicitude verificada e da rescisão do negócio jurídico viciado pela conduta da própria apelante.

Em relação aos danos morais, não prospera a alegação da apelante de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pelo autor transcende, e muito, os limites do tolerável em relações negociais.

O autor permaneceu por mais de treze anos sob a legítima expectativa de que era possuidor de um lote adquirido para fins de construção de sua moradia. Durante esse período, cuidou do terreno como legítimo proprietário, cercando-o, limpando-o e zelando por sua conservação para, ao final, descobrir que o imóvel havia sido revendido a terceiro, à sua revelia, por valor muito superior àquele que pagara, circunstância que denota a gravidade da conduta perpetrada.

A surpresa, a frustração e o abalo decorrentes da descoberta de que seu patrimônio havia sido alienado a outrem, após mais de uma década de confiança na regularidade do negócio celebrado, não podem ser enquadrados como dissabor trivial.

A própria sentença foi precisa ao registrar que “os dissabores vivenciados pelo autor vão além das agruras do cotidiano”, destacando, ainda, a reiterada atuação da ré em situações semelhantes, conforme listado pelo próprio autor em diversas ações ajuizadas contra a empresa pela mesma prática de venda duplicada de lotes.

Além disso, constam nos autos decisões judiciais de casos análogos, evidenciando que a conduta ilícita da apelante não é isolada, mas sim parte de um padrão reiterado de atuação.

Assim, a manutenção da indenização por dano moral é medida que se impõe.

Registre-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 8.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A quantia não configura enriquecimento sem causa do autor, mas representa compensação adequada diante do abalo experimentado, especialmente considerando o longo período em que o autor acreditou possuir validamente o lote e o fato de que a conduta da ré integra um padrão reiterado de negociações irregulares, situação amplamente conhecida neste Tribunal de Justiça.

O montante fixado harmoniza os aspectos compensatório e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso da apelante, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), mantida a base de cálculo fixada na sentença, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso, rejeitando
a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios

de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), mantida a base de cálculo fixada na sentença, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC.